Tribunal: CARF
Processo: 19985.723567/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.723567/2016-15
ACÓRDÃO
2302-004.360 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAROLINA ARAUJO DOS SANTOS FEIJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
SÚMULA CARF N. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Alegações genéricas de violação a princípios constitucionais não são
passíveis de conhecimento na esfera administrativa, ante a incompetência
do CARF para apreciar inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos
da Súmula CARF n. 2.
NULIDADE. SUJEITO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
Verificada a correta adequação do sujeito passivo da obrigação tributária
principal à hipótese de incidência e às normas de responsabilidade
tributária aplicáveis, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva.
IRRF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GERENTE. COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
O exercício de função gerencial no período dos fatos autoriza a
responsabilização solidária pelo não recolhimento do imposto retido na
fonte. A dedução ou compensação do IRRF pelo beneficiário exige prova do
efetivo recolhimento, não sendo suficiente o comprovante de retenção,
nos termos da Súmula CARF n. 143.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações genéricas de violação a
princípios constitucionais, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.360 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723567/2016-15
2
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 80/83):
1. O presente processo trata de Notificação de Lançamento, lavrada em face do
contribuinte acima identificado, cópia às folhas 70 e seguintes, em decorrência da
revisão da sua declaração de ajuste anual, exercício 2014, ano calendário 2013,
que implicou apuração de o imposto de renda pessoa física (receita 0211) de R$
29.008,43, sujeito à multa de mora (20%) e juros legais, em face da constatação
da seguinte infração:

O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 19a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 99/118):
a) Preliminarmente, a nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito
passivo;
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.360 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723567/2016-15
3
b) Alega ter exercido a função de Gerente Administrativo Financeiro, regida pela
CLT, na empresa Sanex Comércio e Indústria Veterinária Ltda, a que se refere o
IRRF glosado, e respectivos rendimentos, delcarados na DIRPF revisada, jamais
exerceu poderes de mando ou gestão, sendo que tais competências cabiam aos
sócios-administradores. No caso específico, compulsando o CONTRATO SOCIAL
da SANEX COMÉRCIO DE INDÚSTRIA VETERINÁRIA LTDA, conforme certidão de
inteiro teor anos 2008 (9a alteração contratual) e 2017 (10a e última alteração
contratual vigente) emitida pela Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR) –
“cláusula oitava” - verifica-se que a RESPONSABILIDADE CONJUNTA DOS
SÓCIOS-ADMINISTRADORES DA EMPRESA SANEX (fonte pagadora) são
“EXCLUSIVAMENTE’ os Srs. MARCELO SILVA HUBER e JOEL GERMANO
GRZYBOWSKI desde a fundação da referida;
c) Comprova com robustas provas que a retenção pela fonte pagadora SANEX foi
realizada sem, contudo, ter a devida contrapartida legal do seu repasse à
autoridade fazendária. Assim, a DIRF n.o 09/58.157.487, exercício 2014, ano-
calendário 2013 da RECORRENTE encontra-se correta e sem nenhuma
inconsistência, devendo persistir da forma como foi declarada;
d) Ora, se tudo isso acima exposto não for considerado com especial análise e
atenção pelos r. Julgadores para reformar a decisão recorrida, alcançará em
cheio a observância do princípio constitucional da capacidade contributiva da
RECORRENTE atingindo seu limite no patamar do mínimo vital. Portanto, no
caso sub judice, também devem ser ponderados o exame da razoabilidade e a
proporcionalidade, sob pena de se recair efeitos de confisco que é vedado
constitucionalmente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, a alegação genérica de violação à princípios constitucionais
(capacidade contributiva, proporcionalidade, razoabilidade) não merece ser conhecida, nos
termos da Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.360 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723567/2016-15
4
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
2
PRELIMINAR
A recorrente suscita preliminar de nulidade do lançamento, sob o argumento de
erro na indicação do sujeito passivo, sustentando que a responsabilidade pelo recolhimento do
Imposto de Renda Retido na Fonte seria exclusiva da pessoa jurídica fonte pagadora, não podendo
a pessoa física beneficiária dos rendimentos figurar no polo passivo da exigência. A preliminar não
merece prosperar.
Com efeito, no regime do imposto de renda retido na fonte, a pessoa jurídica
pagadora dos rendimentos é responsável pelo cumprimento da obrigação tributária acessória de
retenção e recolhimento do imposto, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional.
Tal circunstância, contudo, não se confunde com a definição do sujeito passivo da obrigação
tributária principal, nem afasta a possibilidade de inclusão de terceiros na relação jurídico-
tributária, na forma do art. 128 do mesmo diploma legal. O sujeito obrigado ao cumprimento da
obrigação acessória pode, inclusive, ser chamado a responder pelo crédito tributário, caso deixe
de efetuar a retenção ou o recolhimento que lhe incumbiam, sem que isso implique exclusão do
contribuinte ou de outros responsáveis legalmente previstos.
No caso dos autos, a exigência decorre da glosa de compensação de IRRF deduzido
pela própria pessoa física, que, além de figurar como beneficiária dos rendimentos, exercia, no
período a que se refere a exigência, a função de Gerente Administrativo-Financeira da fonte
pagadora. Não se trata, portanto, de imputação dirigida a mero beneficiário da renda, mas de
exigência formulada em face de pessoa que, no exercício de função gerencial, enquadra-se
expressamente na hipótese legal de responsabilidade solidária pelo não recolhimento do imposto
descontado na fonte.
O entendimento encontra-se alinhado à jurisprudência do CARF:
Ac. n. 2301-006.671
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014 IRPF. COMPENSAÇÃO IRRF. EFETIVA RETENÇÃO, MAS AUSÊNCIA
DE RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
Tendo restado devidamente comprovada a retenção na fonte do imposto de
renda devido sobre recebimentos de aluguéis, mas não efetuado o recolhimento
pela fonte pagadora, não subsiste a glosa da compensação efetuada pelo
contribuinte, eis que o recolhimento do imposto retido é de responsabilidade da
fonte pagadora, que deve arcar com os juros de mora e multa ofício subjacentes.
Inteligência do art. 128 do CTN e Parecer Normativo COSIT n.o 01/2002.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.360 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723567/2016-15
5
NULIDADE e ILEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA Afasta-se a hipótese de ocorrência
de nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o alegado
cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal. Verificada
correta adequação do sujeito passivo da obrigação tributária principal, deve ser
afastado o argumento de ilegitimidade passiva. – grifou-se.
Assim, não há que se falar em erro na indicação do sujeito passivo, tampouco em
nulidade do lançamento, sendo igualmente improcedente a alegação de ilegitimidade passiva do
contribuinte.
Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada.
3
MÉRITO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal que manteve a glosa de compensação de Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF, em razão da ausência de comprovação do efetivo recolhimento do imposto pela
fonte pagadora, bem como reconheceu a responsabilidade solidária da interessada, que exerceu a
função de Gerente Administrativo-Financeira da empresa Sanex Comércio e Indústria Veterinária
Ltda., no período a que se refere o crédito tributário.
Consta dos autos, e foi admitido pela própria recorrente, que esta desempenhou a
referida função gerencial durante o período em que ocorreram os fatos geradores do IRRF
glosado, tendo procedido à dedução do imposto supostamente retido, limitando-se a apresentar
informes de rendimentos e informações constantes da DIRF, sem, contudo, comprovar o efetivo
recolhimento dos valores aos cofres públicos.
A controvérsia não se resolve à luz do art. 135 do Código Tributário Nacional, uma
vez que não se trata de responsabilização excepcional condicionada à comprovação de excesso de
poderes ou infração à lei, mas sim de hipótese de responsabilidade solidária expressamente
prevista em norma legal específica.
Com efeito, o art. 8o do Decreto-Lei n. 1.736/79, dispõe que são solidariamente
responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte, dispositivo este reproduzido no art.
723 do Decreto n. 3.000/99 (RIR/99 – vigente à época), cujo parágrafo único delimita a
responsabilidade ao período da respectiva administração, gestão ou representação. A norma é
clara ao incluir o gerente entre os sujeitos solidariamente responsáveis, não condicionando tal
responsabilidade à condição de sócio nem à existência de poderes societários formais, sendo
suficiente o exercício da função gerencial no período em que ocorreu o não recolhimento do
tributo.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.360 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723567/2016-15
6
Nesse contexto, não prospera a alegação da recorrente de que não detinha poderes
de mando ou gestão societária, por não figurar como administradora no contrato social da
empresa. O critério adotado pelo legislador é funcional, e não societário, razão pela qual a
inexistência de poderes formais de administração não afasta a incidência da responsabilidade
solidária prevista no art. 8o do Decreto-Lei n. 1.736/79, quando demonstrado o exercício de
função de gerente no período abrangido pela exigência fiscal. É nessa linha jurisprudência desse
e.g. Conselho, exemplificativamente:
Ac n. 2001-005.774
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.TITULAR, ACIONISTA
CONTROLADOR, DIRETOR, GERENTE OU REPRESENTANTE. COMPENSAÇÃO EM
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.
Nos casos em que o contribuinte declarante da compensação seja também o
titular, o acionista controlador, o diretor, o gerente ou representante da pessoa
jurídica que tenha feito a retenção na fonte, faz-se necessária, também, a
comprovação de seu efetivo recolhimento.
No que se refere à comprovação do imposto de renda retido na fonte deduzido pela
recorrente, a jurisprudência administrativa encontra-se consolidada no sentido de que a simples
apresentação de informe de rendimentos ou de informações constantes da DIRF não é suficiente
para comprovar o efetivo recolhimento do imposto aos cofres públicos.
Tal entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula no 143 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovada pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais em 03 de setembro de 2019:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No caso dos autos, a recorrente não logrou comprovar o recolhimento do imposto
cuja dedução efetuou, circunstância que autoriza a glosa da compensação e a manutenção da
exigência fiscal.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.360 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723567/2016-15
7
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações genéricas de violação a princípios constitucionais, rejeitar a preliminar
e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 128
DF CARF MF
Original